Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746889-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIANS SERAFIM FE AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILLIANS SERAFIM FÉ contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de BANCO PAN S/A: “Oportunizo prazo ao autor para que esclareça a alegada falta de intimação do seu patrono, visto que, conforme se depreende da imagem acostada ao ID 173121732 - pág. 02, a sentença foi devidamente enviada via Diário Eletrônico, cuja ciência foi registrada pelo sistema em 22/08/2023. Cumpre asseverar que os patronos designados aos IDs 166025080 e 166025081 já se encontravam cadastrados nos autos. Tanto o é que compareceram regularmente no feito com o petitório de ID 168762224 após a intimação de ID 166096522.” O Agravante sustenta que “requereu o benefício da gratuidade da justiça, juntando para tanto, toda documentação comprobatória de sua situação financeira”. Salienta que “Ao analisar a documentação anexada aos autos é notório perceber que a agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso prejuízos ao seu sustento e de sua família”. Acrescenta que “para concessão do benefício é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “conceder a gratuidade de justiça a agravante”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas da decisão recorrida, que se limitou a tratar da regularidade da publicação da sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Ao suscitar tema alheio à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, o Recorrente descumpriu ainda o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 07 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator